Tribunal: TJBA
Processo: 8055084-92.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8055084-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JANICE DA SILVA SAMPAIO MENEZES

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
. PROFESSOR
A

ADMITID
A
ANTES DA EC Nº 41/2003
(1974)

E APOSENTADA EM 2008 – 34 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO E DE CONTRIBUIÇÃO
. DIREITO À
INTEGRALIDADE E
PARIDADE.
APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO Art. 3º,
I, II E II DA
EC 47/2005. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DA
GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). NATUREZA GERAL. CONCESSÃO CONDICIONADA AO EFETIVO EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ATRIBUIÇÃO TÍPICA DO CARGO DE PROFESSOR. EXTENSÃO AOS INATIVOS.
DIREITO CONCEDIDO. PAGAMENTO.
CRÉDITO ILÍQUIDO. REGIME A SER OBSERVADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.

PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE, FICANDO INDEFERIDO O PEDIDO DE PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR

I. CASO EM EXAME
Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, professora admitida antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, visando à implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em seus proventos, sob o fundamento de que a gratificação possui caráter geral, devendo ser estendida aos inativos com direito à paridade remuneratória. As preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e decadência foram rejeitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão no presente recurso: (i) definir a legitimidade passiva das autoridades coatoras; (ii) estabelecer se houve a ocorrência de prescrição do fundo de direito e/ou decadência para a impetração; (iii) determinar se a impetrante faz jus à paridade remuneratória com os servidores ativos, nos termos das regras de transição constitucionais; e (iv) analisar se a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) possui natureza geral, sendo, portanto, extensível aos inativos com direito à paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoridade máxima da Secretaria de Administração é parte legítima para figurar no polo passivo em lides que envolvem gestão de recursos humanos, controle e efetivo pagamento de servidores, nos termos do art. 6º, $\S 3º$, da Lei nº 12.016/2009 e da jurisprudência do TJBA.

O não pagamento da GEAC configura ato omissivo continuado e relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo prescricional e decadencial mês a mês, conforme Súmula nº 85 do STJ e o art. 3º do Decreto nº 20.910/32.

A prescrição atinge, portanto, apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, e não o próprio fundo de direito, e não há que se falar em decadência do Mandado de Segurança (art. 23, Lei nº 12.016/2009).

A servidora que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 e se aposentou após sua edição, mas preencheu os requisitos estabelecidos no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, possui direito à paridade remuneratória e integralidade dos proventos.

A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), instituída pela Lei Estadual nº 8.261/2002 e alterações, possui natureza geral, porquanto sua concessão está atrelada ao efetivo exercício da regência de classe ou à participação em programas pedagógicos aprovados pela Secretaria da Educação, sendo estas atividades típicas e inerentes ao cargo de Professor, não se tratando de vantagem pro labore faciendo em sentido estrito.

O caráter geral da GEAC impõe sua extensão aos servidores inativos que fazem jus à paridade, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF, Tema 596.962/RG) e desta Corte de Justiça, não havendo violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Os valores devidos devem ser acrescidos de juros e correção monetária conforme o entendimento pacificado no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá a taxa Selic (art. 3º da EC nº 113/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares de ilegitimidade passiva, decadência e prescrição rejeitadas. Segurança concedida.

Tese(s) de julgamento: A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) concedida aos professores do Magistério Público Estadual do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia possui natureza geral, sendo, portanto, extensível aos servidores inativos e pensionistas que possuem direito à paridade remuneratória.

O servidor que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 e se aposentou após sua edição, preenchendo os requisitos da regra de transição do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, faz jus à paridade e à integralidade de proventos.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo com a Fazenda Pública, o ato omissivo continuado impede a decadência do Mandado de Segurança e a prescrição do fundo de direito, atingindo esta última apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Dispositivos legais relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LXIX e art. 40, 8º (redação da EC nº 20/98). Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 7º. Emenda Constitucional nº 47/2005, art. 3º. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, $\S 3º$, e 23. Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 7º. Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 3º. Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.962/RG (Tema de Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 21/08/2014. STJ, Súmula nº 85. STF, Tema nº 810. STJ, Tema nº 905. TJBA, MS nº 8016794-81.2019.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. em 28/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
8055084-92.2024.8.05.0000
, de Salvador/BA, que tem como Impetrante
JANICE DA SILVA SAMPAIO MENEZES

e Impetrado (a)

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desta Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
E CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA
, FICANDO INDEFERIDO O PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR.
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA